Tribunal: TJDFT
Processo: 0709466-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO ANULATÓRIA. PETIÇÕES IDÊNTICAS, EXCETO QUANTO AO TÍTULO. TRÍPLICE IDENTIDADE. LITISPENDÊNCIA.

1. Sendo evidente que, à exceção dos títulos conferidos às petições iniciais protocolizadas pela autora neste e no outro feito, a causa de pedir, o pedido e as partes são idênticas, impõe-se a extinção do segundo processo ante a litispendência configurada.

2. Apelação provida.